Tribunal: TJMT
Processo: 1026379-75.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026379-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MATHEUS BRUNO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 153.262.067-57 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE HAVIA SIDO COLOCADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA APÓS INCORRER NOS MESMOS DELITOS CERCA DE 15 (QUINZE) DIAS ANTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez constatada a aparente periculosidade do paciente e a gravidade concreta das condutas a ele imputadas, o que se extrai tanto do
modus operandi
com que perpetrados os delitos, quanto da circunstância de que, cerca de 15 (quinze) dias antes, fora beneficiado com a liberdade provisória, cumulada com a imposição de medidas cautelares mais brandas, em decorrência da prática dos mesmos delitos, vindo, todavia, a incorrer em idêntica prática criminosa pouco tempo depois. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026379-75.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MATHEUS BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1015054-35.2023.8.11.0055 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 311, §2º, III, e pelo art. 180,
caput
, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o claustro flagrancial a ser convertido em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, a qual teria se especado tão somente na
gravidade abstrata
dos crimes imputados, sem considerar as circunstâncias do caso. Adicionalmente, invoca o
princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, na hipótese de condenação, não será aplicada ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, circunstância a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, postula a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, pugna pela
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 189432697 ao ID 189432698.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha,
indeferiu
a liminar pleiteada, requisitando à d. autoridade acoimada coatora a prestação de informes (ID 189442673), os quais foram posteriormente carreados aos autos no ID 190491652.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 193535651).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MATHEUS BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA
foi preso em flagrante delito em
01/11/2023
, ao supostamente incorrer na prática dos delitos tipificados pelo
art. 311, §2º, III, e pelo art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Colhe-se da denúncia ofertada em
17/11/2023
e recebida em
20/11/2023
, que, no dia
01/11/2023
, por volta do meio-dia, na Rodovia MT-358, na cidade de Tangará da Serra/MT,
MATHEUS BRUNO
, com consciência e vontade,
recebeu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em
1 (um) veículo Toyota
Hilux SW4
de cor preta, ano/modelo 2022 e placas RRL7G19, avaliada em cerca de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), pertencente à vítima
Joaquim Souto Gomes de Arruda Junior
.

Demais disso, nas mesmas circunstâncias,
MATHEUS BRUNO
, com consciência e vontade,
recebeu e conduziu e/ou de qualquer forma utilizou, em proveito próprio, o supramencionado veículo automotor com sinal identificador [placa] que deveria saber estar alterado
.

Restou apurado que a vítima
Joaquim Souto Gomes de Arruda Júnior
teve seu veículo Toyota furtado no dia
27/10/2023
no município de Cuiabá/MT. Posteriormente, em
01/11/2023
, o paciente recebeu o mencionado veículo na cidade de Várzea Grande/MT, já com as placas alteradas, de uma pessoa conhecida apenas como “
Marcos
”, que lhe ofereceu R$ 3.000,00 (três mil reais) para conduzir o veículo até Tangará da Serra/MT.

Tendo aceitado essas condições, o paciente conduzia o veículo furtado até Tangará da Serra/MT quando, ao trafegar pela Rodovia MT-358, foi abordado pela Polícia Militar. Ato contínuo, os policiais procederam à revista veicular, localizando as placas originais no interior do carro, além de um
chip
para dar partida sem necessidade da chave original.

Em checagem no sistema, os policiais constataram a adulteração das placas, pelo que conduziram o paciente preso em flagrante delito. Submetido o veículo a exame pericial, se confirmou a alteração.

Em sede de audiência de custódia realizada em
02/11/2023
, o d. juízo
a quo
converteu em preventiva
a prisão em flagrante do paciente, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, aduzindo a ocorrência de
coação ilegal
̧ nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
receptação e adulteração de sinal de veículo automotor
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do
s
Boletins de Ocorrência n. 2023.311613 e n. 2023.307270; os depoimentos amealhados aos autos, em que se incluem as informações prestadas pelo paciente quando de seu interrogatório; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.452131; e o Auto de Avaliação Indireta n. 2023.16.452189.

Demais disso, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
ecebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Nesta toada, impende consignar que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos estampados nos artigos 180, caput e 311, ambos do CP.

Compulsando detidamente a certidão de antecedentes criminais extraída do SEC/TJMT,
em que pese o indiciado não ostentar sentença penal condenatória transitada em julgado, constato que o mesmo foi preso em flagrante delito no feito tombado sob nº 1035540-06.2023.8.11.0002, que tramita no Juízo da Comarca de Várzea Grande, na data de 17 de outubro de 2023 (ou seja, em menos de vinte dias do caso em questão) pela prática dos mesmos crimes deste procedimento, sendo que, na referida oportunidade, foi agraciado com o benefício da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, “Não se ausentar da comarca sem autorização judicial”, o que, pelas circunstâncias, se constata que o indiciado foi preso nesta Comarca sem a devida autorização do Juízo da Comarca de Cuiabá
.

[...] Ademais, vale ressaltar que o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.
A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta
.

É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, bem como evitar que, em liberdade, possa voltar a praticar novos delitos (ainda mais no caso in concreto, no qual o indiciado foi preso em flagrante em menos de vinte dias pela prática dos mesmos ilícitos, demonstrando, com isso, que em liberdade poderá voltar a delinquir).

Logo, diante dos elementos probatórios coletados pela Autoridade Policial,
infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal
”.

(Decisão de ID 134184676 - Pág. 49 — autos n. 1015291-69.2023.8.11.0055). — Destaquei.

Com efeito, deve-se considerar, primeiramente, que o paciente foi preso em
flagrante delito
enquanto conduzia veículo objeto de furto, de uma cidade mato-grossense a outra, avaliado em cerca de
R$ 380.000,00
(trezentos e oitenta mil reais), tendo aceitado o encargo de pessoa que lhe era supostamente desconhecida, pelo preço de
R$ 3.000,00
(três mil reais).

Nesse contexto, deve-se consignar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, assiste razão ao d. juízo
a quo
ao consignar que, em
17/10/2023
, ou seja, apenas
15 (quinze) dias
antes dos fatos
sub judice
, o paciente fora preso em
flagrante delito
no município de Várzea Grande/MT, pela prática dos
mesmos delitos
, quais sejam, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Na oportunidade, em sede de audiência de custódia realizada no interesse dos autos do APFD n. 1035540-06.2023.8.11.0002 (Pje), que o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT concedera a
liberdade provisória
ao increpado, associada a medidas cautelares mais brandas, dentre elas,
não se ausentar da referida Comarca sem autorização judicial
; providência, à toda evidência,
descumprida
pelo paciente que, como se não bastasse,
veio a incorrer, pouco tempo depois, nas mesmas práticas delitivas.

Nesse cenário, deve ser observada a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, consolidada no
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessa forma, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente ser,
in verbis,
“
desproporcional impor o cumprimento de uma pena cautelar mais grave do que aquela que lhe será aplicada após sentença condenatória, até mesmo porque as condições do caso permitem antever que na eventualidade de condenação, não será firmado regime fechado
”; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MATHEUS BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023